Tribunal: TJDFT
Processo: 0720665-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720665-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR AGRAVADO: KAIRO RONAN ALVES DA SILVA, KAIRO RONAN ALVES DA SILVA 93109814153 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em sede de cumprimento de sentença promovido em face de KAIRO RONAN ALVES DA SILVA e OUTRO, determinou a juntada ao feito de “instrumento de acordo em que conste a assinatura eletrônica do executado ou física com firma reconhecida”, para fins de homologação da transação celebrada entre as partes. Em suas razões (ID 59347103), o exequente agravante afirma, em síntese, que, diante da apresentação de cópias do RG e CPF do executado, mostra-se dispensável o reconhecimento de firma exigido pelo Juízo “a quo”. Roga pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que “seja deferida a homologação do acordo na forma em que se encontra, sem reconhecimento de firma como determinado pelo juiz a quo”. Preparo dispensado por força da gratuidade concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença. Intimem-se os exequentes para, em 5 (cinco) dias, esclarecerem se o acordo entabulado por Janailton dos Santos Alencar com Kairo Ronan Alves da Silva se estende a Gilmar Abreu Moraes de Castro, credor dos honorários de sucumbência. Ademais, na oportunidade, deverão juntar ao feito instrumento de acordo em que conste a assinatura eletrônica do executado ou física com firma reconhecida. Findo o prazo concedido retornem os autos conclusos. Cumpra-se.” O agravante busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o acordo celebrado entre as partes seja homologado sem o reconhecimento de firma determinado pelo Juízo “a quo”. Com efeito, em casos semelhantes, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “O término do litígio por concessões mútuas encontra expressa previsão no Código Civil, em seu art. 840 e seguintes, não constituindo a assistência de advogado ou o reconhecimento de firma requisitos formais de validade para a celebração de acordo.” (Acórdão 1828711, 07115877120218070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com a mesma compreensão: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 840 do CC autoriza a celebração de acordo entre as partes, cabendo ao Juiz a análise e a homologação do pacto. 2. Não há exigência legal de reconhecimento de firma das assinaturas das partes que entabularam o acordo envolvendo direitos disponíveis. 3. Presentes os requisitos dos negócios jurídicos de que trata o art. 104 do CC no instrumento do acordo entabulado entre as partes, a sentença deve ser cassada, uma vez que a extinção do feito pelo não cumprimento do reconhecimento de firma da executada não configura a perda de interesse processual das partes. 4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. Sentença cassada.” (Acórdão 1140358, 07109791520178070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, embora presente a plausibilidade da tese recursal, não há comprovação de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante que se sobreponha ao aguardo do regular trâmite do recurso, com a observância do contraditório, a fim de melhor avaliar a questão submetida a esta instância revisora. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator